Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. ART. 214 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. REGISTRO DE CITAÇÃO DE AÇÕES REAIS OU PESSOAIS REIPERSECUTÓRIAS. REQUERIMENTO POR INCIATIVA PRÓPRIA DO INTERESSADO. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 214, § 3o, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), nas demandas em que se pretende a nulidade de registro de imóvel, o juiz, se entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, pode determinar de ofício, sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.
2. O bloqueio da matrícula do imóvel é medida acautelatória, que pode ser determinada pelo juiz, de ofício, com base no poder geral de cautela (art. 297 do Código de Processo Civil), ou a requerimento de qualquer das partes.
3. No caso, não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil).
4. O bloqueio de matrícula configura providência excepcional, já que impede o proprietário de exercer alguns dos direitos inerentes à propriedade. Somente deve ser concedida quando os autos se encontram carreados de provas suficientes e inequívocas acerca da existência do vício que possa acarretar a nulidade do registro, nos termos do art. 214 da Lei n. 6.015/1973, o que não se verifica neste momento processual, em que sequer foi instaurado o contraditório.
5. O perigo de dano irreparável não está presente: eventual alienação do imóvel litigioso a terceiro, ainda que de boa-fé, não impede a retomada do bem (evicção).
6. O registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias pode ser requerido por inciativa própria do interessado ao oficial do registro de imóveis (arts. 13, II, e 167, I, “21”, da Lei n. 6.015 /1973).
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.